Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727149-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0726738-48.2019.8.07.0001, iniciado por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, decisão no seguinte teor: “O exequente requereu a penhora dos lucros e dividendos do executado Vladimir junto às empresas Garcia Investimentos LTDA, CNPJ n.o 08.528.889/0001-96; Play Games Parque de Diversões EIRELI, CNPJ n.o 17.877.814/0001-01; QuickFood Alimentação LTDA, CNPJ n.o 25.313.265/0001-70 e S&amp;V Parque de Diversões LTDA, CNPJ n.o 29.693.631/0001-15. Pugnou também pela penhora do crédito oriundo de contrato de empréstimo efetuado entre o executado Vladimir e Priscila Gomes Lacerda, CPF n.o 910.577.441-15, constante na Declaração de Imposto de Renda do executado (ID 138499347, pág. 4/5), requerendo a pesquisa de endereços da devedora junto à Receita Federal. É possível que os sócios façam retiradas mensais (distribuição de lucros) ou recebam "pró-labore", os quais passam a integrar o seu patrimônio pessoal, portanto o pedido de penhora dos valores recebidos pelo executado a esse título deverá ser deferido. Ante o exposto, defiro a penhora de 30% dos valores recebidos pelo executado a título de distribuição de lucros ou pró-labore junto às empresas apontadas e a penhora dos créditos relativos ao contrato de empréstimo efetuado entre o executado e Priscila Gomes Lacerda, bem como autorizo a realização de pesquisas de endereço de Priscila Gomes Lacerda, nos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Expeça-se mandado de penhora para cumprimento junto às empresas. Nomeio o sócio-administrador das empresas como administrador-depositário, o qual deverá mensalmente depositar o valor da distribuição de lucros ou pró-labore cabível ao sócio Vladimir, com o respectivo balancete mensal. Efetue-se pesquisa de endereço de Priscila Gomes Lacerda, CPF n.o 910.577.441-15, nos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Encontrado o endereço de Priscila Gomes Lacerda, expeça-se mandado de penhora quanto aos créditos oriundos do contrato de empréstimo realizado entre a terceira e o executado Vladimir, devendo a terceira, no prazo de 15 dias, apresentar o instrumento contratual, informando quantas parcelas já foram pagas, apresentando os comprovantes de pagamento, e realizando os pagamentos posteriores mediante depósito judicial em conta vinculada ao presente feito” (ID161352499, origem). Nas suas razões, sustentam que VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA “constituiu a empresa GARCIA INVESTIMENTOS LTDA e PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSÕES individual de responsabilidade limitada (EIRELI), sendo o único titular da totalidade do capital social. Ou seja, não há se falar em quotas quando se trata de uma EIRELI, pois essa não se amolda à ideia de divisibilidade” (ID48737185 – p.7). Destacam que “a Empresa PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSÕES EIRELLI e GARCIA INVESTIMENTOS LTDA, que teve suas cotas penhoradas, são uma sociedade limitada unipessoal. Assim sendo, para o atingimento de seus bens, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que, ( ) não restou sequer observado pelo juízo a quo quando da prolação do decisum ora guerreado” (ID48737185 – p.10). Consignam que “a execução em comento não é movida contra as pessoas jurídicas em testilha, mas, sim, contra pessoa física por dívida por ela contraída, somente se autorizando avançar sobre os bens das empresas em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas, o que afasta a aplicação do art. 835, IX, do CPC. O mesmo raciocínio se aplica às demais empresas (QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA, E S&amp;V PARQUE DE DIVERSÕES LTDA), sobre as quais a ordem de penhora restou também direcionada” (ID48737185 – p.11). Alegam “distinção entre os bens das sociedades, que possuem personalidade jurídica autônoma e não integram a lide e os de seu instituidor. Logo, não sendo as sociedades empresárias em comento parte nos autos, resta impossibilitada a penhora de contas bancárias ou mesmo pesquisa de bens das empresas GARCIA INVESTIMENTOS LTDA, PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSÕES EIRELLI, QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA, E S&amp;V PARQUE DE DIVERSÕES LTDA” (ID48737185 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “(i) o perigo da demora consistente na urgência na concessão da medida, uma vez que o redirecionamento da execução e a efetivação de seus atos expropriatórios em face das empresas do agravante foi determinada na decisão interlocutória prolatada, e, (ii) a fumaça do bom direito encontra-se igualmente presente ante a ausência de pedido de desconsideração de personalidade jurídica inversa, bem como a plausibilidade do direito do agravante encontra-se devidamente pormenorizada no tópico anterior. Observe, que a manutenção da decisão proferida pelo nobre magistrado da 10a Vara Cível de Brasília, que foi determinada a penhora das cotas sociais/ações pertencentes ao executado nas empresas, trará um verdadeiro cenário de insegurança jurídica porquanto a decisão recorrida causa patente e inquestionável risco de lesão grave e irreparável ao agravante, cujos atos expropriatórios poderão redundar em bloqueio nas contas do recorrente e prejuízo a manutenção de suas atividades empresárias, com reflexos nefastos perante colaboradores e fornecedores” (ID48737185 – p.18/19). Ao final, requerem: “Firme em todo o amplamente exposto, requer que seja recebido o presente recurso no seu regular devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento para o fim de que seja determinada a imediata exclusão da penhora de cotas das empresas Garcia Investimentos LTDA, CNPJ n.o 08.528.889/0001-96; Play Games Parque de Diversões EIRELI, CNPJ n.o 17.877.814/0001-01; QuickFood Alimentação LTDA, CNPJ n.o 25.313.265/0001-70 e S&amp;V Parque de Diversões LTDA, CNPJ n.o 29.693.631/0001-15 e a penhora dos créditos relativos ao contrato de empréstimo efetuado entre o executado e Priscila Gomes Lacerda” (ID48737185 – p.19). Preparo recolhido (ID48737186). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual deferida a penhora de 30% dos valores relativos a lucros ou pró-labores recebidos pelo executado/agravante Vladimir Matteo Merlo Garcia junto às sociedades empresárias Garcia Investimentos LTDA, Play Games Parque de Diversões EIRELLI, Quickfood Alimentação LTDA e S&amp;V Parque de Diversões LTDA, bem como deferida a penhora de crédito atinente a contrato de empréstimo efetuado pelo executado/agravante a Priscila Gomes Lacerda. Conforme anotado no relatório, os agravantes alegam que indevida a penhora, apontando, em resumo, que a constrição de bens de sociedades empresárias demanda prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que não foi observado pelo Juízo de origem. E intentam, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição — ECAD (agravado) iniciou cumprimento de sentença decorrente de ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos em face de Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME e Vladimir Matteo Merlo Garcia (agravantes) em razão de condenação ao pagamento das taxas do ECAD que estavam em aberto. Isto o que definido em sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) determinar aos requeridos que suspendam a execução de obras musicais, literomusical e fonogramas que sejam protegidos pelos direitos autorais, junto ao seu estabelecimento comercial, notadamente sob a forma de sonorização ambiental, até que obtenham a devida autorização da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização em favor do autor, a título de direitos autorais, correspondente ao “valor total principal” indicado na planilha de ID 44194537, bem como ao pagamento das mensalidades que se vencerem no curso da demanda, com exclusão da multa, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do ilícito. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente, com a qual resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se” (ID 60366199 – origem) Interpostos recursos de apelação (ID63677970 - origem), embargos de declaração (ID102804184 - origem) e recurso especial (ID102806359 – origem) por parte dos réus/agravantes (não providos, não admitidos, não conhecidos, respectivamente), foi certificado o trânsito em julgado em 01/09/2021 (certidão ID102806391- origem). O agravado Escritório Central de Arrecadação e Distribuição — ECAD iniciou o cumprimento de sentença em 23/03/2022 (ID119344137 – origem). O processo prosseguiu sem que a obrigação fosse satisfeita pelos agravantes, sobrevindo a decisão ora agravada pela qual deferida a penhora de 30% dos valores relativos a lucros ou pró-labores recebidos pelo executado/agravante Vladimir Matteo Merlo Garcia junto às sociedades empresárias Garcia Investimentos LTDA, Play Games Parque de Diversões EIRELLI, Quickfood Alimentação LTDA e S&amp;V Parque de Diversões LTDA, e a penhora de crédito atinente a contrato de empréstimo efetuado pelo executado/agravante a Priscila Gomes Lacerda. Como dito, a tese recursal dos agravantes consiste na alegação de que a constrição de bens de propriedade das sociedades empresárias estaria condicionada à desconsideração inversa da personalidade das pessoas jurídicas. Nada alegaram com relação à penhora do crédito decorrente do contrato de empréstimo efetuado à Priscila Gomes Lacerda, apesar da insurgência nesse sentido. De qualquer forma, destaco que, provada a existência do crédito, mostra-se legítima a sua penhora nos termos dos artigos 835, inciso III, 855, inciso I e 856 do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado” “Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor” “Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. § 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. § 2o O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida” Isto registrado, saliento que, com efeito, o fato de o executado/agravante Vladimir Matteo Merlo Garcia constar no quadro societário das mencionadas sociedades empresárias, por si só, não autoriza a constrição do patrimônio das pessoas jurídicas para pagamento de obrigações contraídas por ele — princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789, CPC). Isso porque a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio autônomos aos da pessoa natural que a integra, motivo pelo qual a constrição de bem da sociedade por dívida do sócio executado exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoa natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1205821, 07144844620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) No entanto, o Juízo de origem não determinou a constrição de bens de propriedade das mencionadas pessoas jurídicas, mas de propriedade do próprio executado/agravante Vladimir Matteo Merlo Garcia: dada a insuficiência de outros bens penhoráveis, determinada a penhora de 30% do lucro ou pró-labore recebido pelo executado/agravante Vladimir Matteo Merlo Garcia junto às sociedades empresárias. De se destacar que a penhora de valor cabível a sócio na distribuição de lucro da sociedade encontra respaldo no art. 866 do Código de Processo Civil e no art. 1.026 do Código Civil: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel” “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação” Com relação a pró-labore, verba equiparada a salário nos termos do art. 833, IV do CPC, possível a constrição de seu percentual, independentemente da natureza da dívida a ser paga, respeitada a dignidade da pessoa atingida[1] (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023), demonstração que cabe ao devedor/executado[2] (Acórdão 1329554, 07477179720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nada no sentido foi mencionado no recurso: mais uma vez, tese dos agravantes restrita à alegação de que a constrição de bens de sociedades empresárias demanda prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre esse ponto, registre-se: desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para a constrição judicial deferida pelo Juízo de origem, já que incidente sobre o patrimônio do sócio executado e não das sociedades empresárias. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR BENS. 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, insubsistente a tese recursal dos agravantes, pois a penhora deferida pela decisão ora agravada não recaiu sobre o patrimônio das sociedades empresárias e, por isto, não está condicionada à desconsideração inversa da personalidade das pessoas jurídicas. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “( ) 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. ( )” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) [2] “( ) 1. Se a parte Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar que a penhora determinada pode malferir a dignidade do devedor, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) do pró-labore a que o executado tem direito como sócio da empresa apontada nos autos. 2. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. ( ) (Acórdão 1329554, 07477179720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora